Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-05.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. BEM MÓVEL. CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. ATOS DE GESTÃO. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. JUSTO TÍTULO. BOA-FÉ. 3 ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO FÁTICA. FAVORECIMENTO À TESTEMUNHA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1. Estabelece o art. 2o da Resolução 105 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição.

2. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil-CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

3. O art. 371 do CPC prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Por ser o destinatário principal da prova, o juiz formará e fundamentará o seu livre convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Deve considerar apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis para o julgamento da demanda.

4. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.

5. Os fatos narrados pelo condomínio indicam que teria havido prescrição aquisitiva do carro objeto da controvérsia, em que a prefeitura comunitária seria a então proprietária. O pedido é justamente a declaração de aquisição do bem móvel, por meio de usucapião. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o condomínio é parte legítima para figurar no polo ativo.

6. Sobre o instituto da usucapião ordinária de bem móvel, prevê o art. 1.260 do Código Civil: “Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. São critérios para a constatação da usucapião ordinária: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; 3) posse ininterrupta por 3 anos; 4) justo título; e 5) boa-fé. Usucapião reconhecida diante do acervo probatório.

7. Condenação do condomínio ao pagamento de multa fixada em 10% do valor da causa por atentatório à dignidade da justiça, a ser recolhida aos cofres públicos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários mantidos.